Tribunal: TJMT
Processo: 1011611-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA MENDES DIAS DA SILVA - CPF: 062.188.761-79 (REPRESENTANTE), EDNA NUNES CORREA MARQUES - CPF: 377.949.221-00 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0003-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso no: 1011611-83.2019.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: Bruna Cristina Mendes Dias da Silva

Recorrida: Avon Cosméticos Ltda

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 27.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– JUNTADA DE FICHA CADASTRAL E TELAS SISTÊMICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE
PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a origem da dívida através de documentos.

Em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu no presente caso, pois a ficha cadastral de consultoria, bem como telas sistêmicas juntadas em contestação são insuficientes para demonstrar a origem do débito sendo, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Os débitos inscritos devem ser declarados inexistentes e o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REVENDEDOR. NEGATIVA DE VÍNCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE
FICHA CADASTRAL
DEVIDAMENTE ASSINADA, DOCUMENTO PESSOAL
E
NOTAS FISCAIS DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. SIMILITUDE DA ASSINATURA. RELAÇÃO NEGOCIAL EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido
da
causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento).

2.

Inicial que atribui como indevida a anotação nos órgãos de proteção ao crédito com a negativa de relação jurídica.

Recorrida que se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabe, na forma do art. 373, II, do CPC, e seguiu o ônus da impugnação
específica
, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (ficha cadastral devidamente assinada, acompanhado de cópia do RG, cópia do comprovante de endereço e notas fiscais dos produtos adquiridos).

3.

Em que pese a parte recorrente formule pedido para que haja reforma da sentença em todos os seus termos ou, alternativamente, extinção do feito por necessidade de perícia,

as razões recursais consistem somente no afastamento da condenação por litigância de má-fé e seus consectários, ou seja, os requerimentos
estão destituídos de fundamentação
, não se desobrigando
do ônus argumentativo
.

4.

Similitude da assinatura aposta em cotejo com os demais documentos dos autos, o que dispensa a necessidade de prova pericial. Neste sentido, esta Turma Recursal: N
.U 1001242-74.2019.8.11.0051, LUCIA PERUFFO, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019; N.U 1003019-50.2019.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020.

5.

Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.

Segundo a Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

7.

Litigância de má-fé fundamentada e adequada aos elementos alinhavados. Conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte caracterizado (artigos 80 e 81 do CPC), o que impõe a multa pela litigância de má-fé ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

8.

Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo. As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal.

9.

Manutenção por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

10.

A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

11.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a exigibilidade em razão do disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso no: 1011611-83.2019.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: Bruna Cristina Mendes Dias da Silva

Recorrida: Avon Cosméticos Ltda

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 27.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– JUNTADA DE FICHA CADASTRAL E TELAS SISTÊMICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE
PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a origem da dívida através de documentos.

Em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu no presente caso, pois a ficha cadastral de consultoria, bem como telas sistêmicas juntadas em contestação são insuficientes para demonstrar a origem do débito sendo, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Os débitos inscritos devem ser declarados inexistentes e o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator que manteve a sentença que julgou improcedente a demanda e condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, por entender que a inscrição nos órgãos de proteção é devida ante a comprovação de legitimidade do débito e da contratação por meio da juntada de telas sistêmicas e ficha cadastral, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se trata de negativa de débito, uma vez que o consumidor não reconhece o débito que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 348,65.

Tanto o magistrado de origem quanto o magistrado Relator entendem que restou comprovada a legitimidade dos débitos com a juntada de telas e ficha cadastral. No entanto, esta magistrada entende que tais documentos não comprovam a legitimidade do débito inscrito, sobretudo por se tratar de contrato de revenda, de modo que deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu na espécie.

Assim, havendo negativa do débito inscrito, deve a parte promovida comprovar a origem da dívida, entretanto, colacionou em sua defesa
apenas ficha cadastral de consultor e telas sistêmicas, as quais não comprovam a legitimidade do débito inscrito, já que em nenhum momento fora negada a relação jurídica.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
sobretudo se não há restrição prévia, se tratando da única restrição, de modo que inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito, no valor de R$ 348,65 (trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1011611-83.2019.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: Bruna Cristina Mendes Dias da Silva

Recorrida: Avon Cosméticos Ltda

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 27.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– JUNTADA DE FICHA CADASTRAL E TELAS SISTÊMICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE
PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a origem da dívida através de documentos.

Em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu no presente caso, pois a ficha cadastral de consultoria, bem como telas sistêmicas juntadas em contestação são insuficientes para demonstrar a origem do débito sendo, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Os débitos inscritos devem ser declarados inexistentes e o valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator que manteve a sentença que julgou improcedente a demanda e condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, por entender que a inscrição nos órgãos de proteção é devida ante a comprovação de legitimidade do débito e da contratação por meio da juntada de telas sistêmicas e ficha cadastral, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se trata de negativa de débito, uma vez que o consumidor não reconhece o débito que gerou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 348,65.

Tanto o magistrado de origem quanto o magistrado Relator entendem que restou comprovada a legitimidade dos débitos com a juntada de telas e ficha cadastral. No entanto, esta magistrada entende que tais documentos não comprovam a legitimidade do débito inscrito, sobretudo por se tratar de contrato de revenda, de modo que deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu na espécie.

Assim, havendo negativa do débito inscrito, deve a parte promovida comprovar a origem da dívida, entretanto, colacionou em sua defesa
apenas ficha cadastral de consultor e telas sistêmicas, as quais não comprovam a legitimidade do débito inscrito, já que em nenhum momento fora negada a relação jurídica.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
sobretudo se não há restrição prévia, se tratando da única restrição, de modo que inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito, no valor de R$ 348,65 (trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020